Tribunal: STF
Processo: HC 268927
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA CONTRA OS AGRAVANTES. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. MEDIDA BASEADA EM PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA COMPREENSÃO DIVERSA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.